Tribunal: STF
Processo: AI 600227
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS DE DECISÃO
   MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DE PRAZO. COMPROVAÇÃO
   EXTEMPORÂNEA.
I - A jurisprudência desta Corte é no sentido de
   que os documentos comprobatórios da suspensão de prazo no
   tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório pelo
   tribunal ad quem devem ser apresentados no momento da
   interposição do agravo de instrumento.
II - Embargos de
   declaração convertidos em agravo regimental, a que se nega
   provimento.